Tribunal: TJDFT
Processo: 0706273-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0706273-45.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LEANDRO BARBOSA DA CUNHA PACIENTE: GISLENE PEREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Leandro Barbosa da Cunha, em favor de Gislene Pereira da Silva, contra omissão atribuída ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal em conceder ao paciente a progressão para o regime semiaberto, nos autos no 0007730-36.2009.8.07.0015. Consta dos autos que a paciente cumpre pena em decorrência de condenações criminais transitadas em julgado por crimes de furto e roubo circunstanciado, totalizada em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses, estando atualmente em regime fechado. A pena remanescente é de 03 (três) meses e 21 (vinte e um) dias, conforme Relatório da Situação Processual Executória. O impetrante informa o preenchimento do requisito objetivo para progressão ao regime semiaberto em 19/09/2023, não implementado em razão de fuga da paciente no período de 09/10/2019 a 21/07/2023 e, por consequência, pela necessidade do decurso do prazo de 06 (seis) meses para sua reabilitação, alcançado no dia 21/01/2024. Ressalta que os autos estão conclusos ao Juízo a quo desde o dia 30/01/2024, sem que tenha havido decisão da autoridade impetrada sobre o pedido de progressão ao regime semiaberto pelo cumprimento dos requisitos objetivo e subjetivo. Embora entenda não haver que se falar “em constrangimento ilegal propriamente dito”, o impetrante sustenta ser “inegável que há, em certa medida, um atraso na progressão ao regime semiaberto”. Assim, alega que o fato de faltar apenas 03 (três) meses para a paciente cumprir a totalidade da sua pena e considerando a conclusão dos autos na origem desde o dia 30/01/2024, cabível o pedido, em caráter preventivo, para que seja determinado à Vara de Execuções Penais que priorize a tramitação do feito e que decida com a maior brevidade possível, a fim de impedir o prolongamento excessivo do cerceamento da liberdade da paciente. Pede o deferimento da liminar para determinar ao Juízo da Vara de Execuções Penais que atribua prioridade à tramitação do feito na origem, de modo a garantir a prolação da decisão com maior celeridade. No mérito, pede a concessão da ordem para, em caráter preventivo, reconhecer o potencial risco de constrangimento ilegal e para determinar que o Juízo da Vara de Execuções Penais decida acerca do pedido de progressão ao regime semiaberto, com ou sem fixação de prazo para a providência. É o relatório. A Defesa pleiteia, em liminar, seja atribuída prioridade à tramitação do feito na origem, com o intuito de garantir que o pedido de progressão de regime seja apreciado com maior celeridade. Contudo, o pedido não merece acolhimento por ausência de previsão legal. Com efeito, em razão do reconhecimento da falta grave – consoante vídeo e termo de audiência de justificação de 25/10/2023 (mov. 201.1 e 202.1) –, da regressão ao regime fechado, da alteração da data-base de progressão de regime para o dia da recaptura, bem assim da necessidade do decurso do prazo de 06 (seis) meses, a contar da falta disciplinar, para a reabilitação do bom comportamento carcerário da paciente, a autoridade impetrada indeferiu pedido de progressão de regime por ausência do requisito subjetivo, em decisão proferida em 17/01/2024 (ID 55971212, p. 10). Em 23/01/2024, a Defesa novamente pleiteou na origem a concessão da progressão ao regime semiaberto, ao argumento de que o requisito do bom comportamento carcerário foi preenchido na mesma data, diante do decurso do prazo de 06 (seis) meses para a reabilitação em razão da falta grave da fuga. Em que pese a alegação do impetrante de que os autos estão conclusos ao Juízo a quo desde o dia 30/01/2024, há dúvida, pois, em verdade, o andamento do feito registra a informação “retificado o movimento conclusos para decisão” na referida data, bem como no dia 09/02/2024, não sendo possível, portanto, identificar a situação atual do processo. Não obstante a incerteza, não se observa, diante desse quadro, demora desarrazoada na tramitação do feito a ensejar o deferimento da liminar por constrangimento ilegal. De fato, o próprio impetrante registra entendimento nesse sentido na petição inicial. Assim, não se vislumbra, em princípio, desídia na atuação do Juízo da Vara de Execuções Penais quanto ao exame do pedido de progressão de regime formulado pela Defesa da paciente, o qual, por ocasião das informações, poderá esclarecer o andamento processual dos autos na origem e a situação atualizada do feito. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador